Tribunal: TJDFT
Processo: 0703410-45.2022.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703410-45.2022.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: ELISANGELA DE SOUSA SILVA ALMEIDA DECISÃO Trata-se de apelação cível manejada por BANCO ITAUCARD S.A. contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos da presente ação de busca e apreensão por ele proposta em face de ELISANGELA DE SOUSA SILVA ALMEIDA, julgou extinto o feito sem julgamento do mérito, nos seguintes termos (Id. 42990308 - Pág. 1): “Diante de todo o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fundamento nos artigos 321 parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil e, por conseguinte, resolvo o feito, sem resolução de mérito. Custas pela parte autora. Sem honorários advocatícios, porquanto não houve citação. Interposta apelação, venham os autos conclusos para eventual juízo de retratação (art. 485, §7o, do CPC). Caso não haja retratação, cite-se o réu para responder ao recurso. Não interposta a apelação, intime-se a parte ré do trânsito em julgado e, após as cautelas de estilo, arquivem-se os autos. Sentença registrada nesta data eletronicamente. Publique-se e intimem-se..” Em suas razões recursais (Id. 42990309 - Pág. 1), a parte apelante argumenta, em síntese, que a mora fora comprovada mediante envio de notificação ao endereço constante no contrato de financiamento, fornecido pelo devedor. Defende que a forma de retorno do aviso de recebimento é irrelevante, uma vez que a lei sequer exige que a assinatura constante neste seja do devedor. Entende presentes os requisitos da petição inicial para a continuidade do feito na origem. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese recursal. Pugna pelo efeito suspensivo ativo ao recurso para que seja concedida a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da demanda. No mérito requer o conhecimento e provimento do seu recurso para receber a petição inicial, reconhecendo a comprovação da mora pela apelante, bem como seja expedido mandado de busca e apreensão, prosseguindo o feito na forma da legislação processual. Preparo realizado (Id. 42990310 - Pág. 1 e id. 42990311 - Pág. 1). O juízo a quo manteve inalterada a sentença recorrida (Id. 42990313 - Pág. 1). É o relatório. Decido. Em atenção do disposto nos arts. 299, parágrafo único e 1.012, §4o, ambos do CPC, bem como ao contido no art. 87, inciso II, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, passo a análise do pedido de tutela formulado pelo recorrente. A concessão da tutela provisória, fundada em urgência – ou de atribuição de efeito suspensivo ao recurso quando ele estiver dotado exclusivamente de efeito devolutivo – depende da demonstração da probabilidade do direito (de provimento do recurso) e do perigo de dano grave, de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo (arts. 294, 300 e 1.012, §4o do CPC). Após uma primeira análise dos autos, entendo que os requisitos para a concessão da tutela – probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação – não se encontram presentes. A probabilidade de provimento do recurso não está suficientemente demonstrada, visto que para ajuizamento da ação de busca e apreensão, no contrato garantido por alienação fiduciária, é válida a comprovação da mora pelo credor, mediante envio de notificação extrajudicial, por via postal, com aviso de recebimento, desde que este seja efetivamente recebido no endereço do devedor indicado no contrato, o que parece não ter ocorrido na presente hipótese. Ademais, ao que tudo indica, a tese recursal já teria sido apreciada quando do julgamento do AGI : 0717584-04.2022.8.07.0000 (id. 42990283 - Pág. 1/3), o que deve ser melhor avaliado quando da análise do mérito recursal. Ainda, o risco de dano suscitado nas razões do recurso é deveras genérico, inexistindo qualquer indicativo concreto de que o bem no qual se busca a apreensão está em vias de ser danificado ou mesmo extraviado. Diante destas considerações, INDEFIRO a tutela recursal pretendida, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito deste recurso. Após, voltem-me os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora